Tribunal: TCU
Processo: 007.959/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 1/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 106/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal constantes na lista 1/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.959/2024-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abia Matos de Oliveira (XXX.888.241-XX); Adereide Jose da Silva Filho (XXX.206.614-XX); Adriano Souza Cavalcanti de Araujo (XXX.649.114-XX); Alexander Tribuzi Neves Bernardes (XXX.628.783-XX); Alexandre Kobs Zacarias (XXX.507.938-XX); Alexandro de Sousa Gomes (XXX.464.833-XX); Alexsandro Lopes Vieira (XXX.057.894-XX); Alicia Batista Furtado (XXX.270.072-XX); Aline Campos do Rego (XXX.116.264-XX); Alisson Batista de Oliveira Barbosa (XXX.098.421-XX); Alisson Parra de Aleluia (XXX.579.518-XX); Allan Jefferson Martins Fontes (XXX.142.724-XX); Anne Keise Monteiro Melo (XXX.892.962-XX); Arthur Aragao Bungenstab (XXX.496.144-XX); Bruno Lima de Freitas (XXX.103.727-XX); Bruno Petito Martins Teixeira (XXX.611.647-XX); Camila Rosa da Silva (XXX.125.881-XX); Cesar Augusto Ramos Fernandes (XXX.786.212-XX); Christiano Deslandes Ribeiro (XXX.792.926-XX); Claudia Santana Goncalves Ferreira (XXX.410.658-XX); Claudigiane Yukui (XXX.852.998-XX); Claudio Vitor da Silva Leao (XXX.112.101-XX); Clayton de Souza Guimaraes (XXX.511.358-XX); Cleubia Oliveira Carvalho (XXX.414.647-XX); Cleverton Gomes Vieira (XXX.137.446-XX); Cristina Yuri Okada Kobayashi (XXX.416.338-XX); Cristino Camilo Pereira Neto (XXX.496.795-XX); Cristoffer Willian Freitas (XXX.826.760-XX); Dafny Dantas Francisco (XXX.046.758-XX); Daiane Carla Henrique de Castro (XXX.478.719-XX); Daniel Andrade Israel (XXX.886.868-XX); Daniel Antonio Fernandes de Oliveira (XXX.954.481-XX); Daniel Augusto Moore da Silva (XXX.559.938-XX); Daniel Azevedo Eirado (XXX.479.161-XX); Daniel Costa Ferreira de Macedo (XXX.139.274-XX); Daniel Nunes Teixeira Ferreira (XXX.883.351-XX); Daniel Pimentel Azevedo Filho (XXX.417.414-XX); Daniel Roberto Morais Batalha (XXX.270.778-XX); Daniel Santos da Silva (XXX.307.585-XX); Daniel Yoshie Kondo (XXX.891.348-XX); Daniel de Oliveira Neto (XXX.101.618-XX); Daniel de Sa Menezes Teixeira (XXX.112.366-XX); Danielle Sayuri Kuratani (XXX.899.411-XX); Danillo Jordao de Lima (XXX.979.168-XX); Danilo Augusto Vieira de Andrade (XXX.844.704-XX); Danilo Barros Meira (XXX.801.518-XX); Danilo Manfrin (XXX.363.548-XX); Danilo Ojeda Alves (XXX.091.016-XX); Davi Leal de Araujo (XXX.865.551-XX); Davi Nilson Ventura (XXX.138.618-XX); Davi da Silva Sampaio (XXX.273.317-XX); Davi de Pinho Rodrigues (XXX.171.876-XX); David Felizardo de Souza (XXX.809.213-XX); Denes Santos Castro (XXX.922.945-XX); Desiree Monique da Silva Galvao (XXX.377.341-XX); Diego Amadeus Raimundo dos Santos (XXX.900.566-XX); Diego Edmilson Peralta (XXX.044.438-XX); Diego Massao Mizugai (XXX.386.408-XX); Diego Rodrigues Azevedo (XXX.037.051-XX); Diego Sousa Santos (XXX.942.155-XX); Diego de Sousa Tavares (XXX.355.237-XX); Diogo Sales Flores Alves (XXX.469.001-XX); Diogo Vilas Boas de Souza (XXX.327.311-XX); Diogo Yoshio Maekawa (XXX.490.588-XX); Douglas Leonardo Silva Albuquerque (XXX.398.254-XX); Douglas Pontes Dias (XXX.252.898-XX); Douglas Soares de Souza (XXX.272.110-XX); Douglas da Silveira Alves (XXX.158.031-XX); Edgar Alfaia Pereira (XXX.976.792-XX); Edgard Upinho dos Santos Neto (XXX.543.895-XX); Edney Costa dos Santos (XXX.624.007-XX); Eduarda Aparecida Batistella Iwanaga (XXX.383.439-XX); Eduardo Costa Cohim Silva (XXX.668.335-XX); Eduardo Felipe Maczuga (XXX.661.199-XX); Eduardo Ferreira Montenegro (XXX.637.174-XX); Eduardo Furlan Giannotti Garcia (XXX.673.888-XX); Eduardo Gabriel Montalvao Cunha (XXX.198.508-XX); Eduardo Henrique Farias Silva (XXX.397.454-XX); Eduardo Iunes Camillo Soares (XXX.427.286-XX); Eduardo John Diehl (XXX.879.628-XX); Eduardo Kei Nagano (XXX.915.178-XX); Eduardo Paulino de Freitas Oliveira (XXX.284.741-XX); Eduardo Peres Figueiredo (XXX.084.648-XX); Eduardo Piton Firmino Carlos (XXX.962.188-XX); Eduardo de Mendonca Ferreira (XXX.431.781-XX); Edval de Sousa Mendonca (XXX.428.715-XX); Eferson Silva Santos (XXX.362.225-XX); Eick Asafe de Sousa Oliveira (XXX.745.233-XX); Elaine da Silva Siqueira (XXX.952.994-XX); Eliana Ina Goncalves de Sousa (XXX.443.509-XX); Elias Santos Quinzeiro (XXX.279.973-XX); Elide Ferreira de Lucena (XXX.536.128-XX); Elisangela Martins Correa (XXX.857.150-XX); Elisiane Fernandes dos Santos (XXX.993.320-XX); Elvison Carlos Barros Almeida (XXX.633.273-XX); Emerson Lacerda Pacheco (XXX.576.836-XX); Emilio Jose Oliveira (XXX.712.142-XX); Enderson Thaylon Sousa Teixeira (XXX.847.423-XX); Enthony Sousa Alencar (XXX.064.422-XX); Enzo Calmon Angeli (XXX.071.178-XX); Enzo Vinicius Costa Pessoa (XXX.019.631-XX); Eric Feghali Barcelos (XXX.433.267-XX); Eric Paz Figueiredo (XXX.594.547-XX); Erica Rodrigues da Silva (XXX.613.437-XX); Erico Rosa Graziani (XXX.686.851-XX); Erik Nascimento de Souza (XXX.130.447-XX); Erika Roberta Benassuly Miranda (XXX.553.428-XX); Erika Rossi Coutinho Bento (XXX.199.637-XX); Erika Weisack Ferraz Messina (XXX.280.886-XX); Evandro Vogel (XXX.411.669-XX); Everton Augusto de Oliveira (XXX.578.154-XX); Exodo Nascimento Silva (XXX.834.272-XX); Fabio Ajala Cortes (XXX.042.980-XX); Fabio Bittencourt da Costa (XXX.640.501-XX); Fabricio Gabriel Lopes Bezerra (XXX.227.581-XX); Fagner da Silva Marques (XXX.112.998-XX); Felipe Augusto Fernandes Ramos (XXX.283.261-XX); Felipe Bolzan Mostardeiro (XXX.937.790-XX); Felipe Carneiro Vargens (XXX.152.307-XX); Felipe Demori Goncalves da Silva (XXX.219.328-XX); Felipe Herrmann Arias (XXX.468.599-XX); Felipe Luiz Montemezzo (XXX.922.929-XX); Felipe Marques Correia (XXX.502.757-XX); Felipe Morelli Rodrigues de Souza (XXX.931.929-XX); Felipe Pereira Dantas (XXX.718.515-XX); Felipe Teixeira Cardoso (XXX.081.305-XX); Fernanda Araujo da Silva (XXX.076.851-XX); Fernanda Valadares Monteiro Franco (XXX.619.686-XX); Fernando Andrade Guidorizzi (XXX.902.091-XX); Fernando Antonio Ribeiro Bezerra (XXX.399.644-XX); Fernando Augusto de Morais (XXX.010.446-XX); Fernando Garcia Beluci (XXX.409.208-XX); Fernando Henrique Santos Moreira Silva (XXX.417.815-XX); Fernando Marcos Weronka (XXX.121.169-XX); Fernando Neumann (XXX.784.620-XX); Fernando Ortolani (XXX.620.638-XX); Fernando Pereira Queiroz de Lima (XXX.146.488-XX); Filipe Cangussu Fernandes Vargens (XXX.733.735-XX); Fillipe Campos Ragassi (XXX.558.628-XX); Flavia Cunha Jacome (XXX.936.317-XX); Flavio Alison Simas Lopes (XXX.871.462-XX); Flavio Eustaquio Nogueira Reis (XXX.239.296-XX); Flavio Ribeiro Sodre Junior (XXX.410.467-XX); Flavio de Oliveira Silva (XXX.015.101-XX); Francisco Carlos Leal de Freitas (XXX.638.611-XX); Francisco Italo Leite Fernandes Filho (XXX.452.141-XX); Francisco Melo da Silveira (XXX.509.054-XX); Gabriel Avila (XXX.652.550-XX); Gabriel Campos Ferreira Sodre Rocha (XXX.495.355-XX); Gabriel Chagas Nunes Capile (XXX.641.561-XX); Gabriel Evaristo de Sousa (XXX.281.781-XX); Gabriel Freire Dalia (XXX.710.647-XX); Gabriel Gomes de Santana (XXX.491.924-XX); Gabriel Gomes de Souza (XXX.873.969-XX); Gabriel Guedes Bonacio (XXX.166.488-XX); Gabriel Meireles Martins de Sa (XXX.171.975-XX); Gabriel Morales (XXX.852.828-XX); Gabriel Pires da Silva (XXX.848.887-XX); Gabriel Rangel de Fraga Seimetz (XXX.950.260-XX); Gabriel Sgrott Moreira (XXX.034.389-XX); Gabriel Silva de Souza (XXX.321.585-XX); Gabriel Suppa de Pinho (XXX.862.681-XX); Gabriela Lopes de Araujo (XXX.528.801-XX); Gabriela Malacarne Soeiro de Souza (XXX.216.897-XX); Gabriela Oliveira Di Carlantonio (XXX.958.061-XX); Gabriela Pereira da Silva (XXX.301.208-XX); Gabriela Viana dos Santos (XXX.296.926-XX); Gabrielli Rodrigues Dias (XXX.328.399-XX); Gean Oliveira de Matos (XXX.191.532-XX); Geovana Aparecida Lopes Santana (XXX.196.768-XX); Geovana Ramos Sousa Silva (XXX.595.931-XX); Gerlania Silva dos Santos (XXX.962.444-XX); Gilberto da Fonseca Junior (XXX.468.098-XX); Giovane Alexandre Paes Donato da Silva (XXX.627.577-XX); Giovane Feitosa do Amaral (XXX.306.471-XX); Giovanna Coimbra Porto (XXX.615.331-XX); Giselle Gama Torres Ferreira (XXX.055.857-XX); Giuliano Duarte Ducatti (XXX.912.048-XX); Giuseph Augusto de Lima Leite (XXX.482.804-XX); Gonzaga Saraiva da Cruz (XXX.286.106-XX); Graziela Pereira Santana (XXX.893.375-XX); Guilherme Aluizio Steffens Lorenset (XXX.770.470-XX); Guilherme Carvalho do Nascimento (XXX.430.188-XX); Guilherme Gomes Teixeira (XXX.699.896-XX); Guilherme Moret Pereira da Silva (XXX.944.182-XX); Guilherme Motta (XXX.386.097-XX); Guilherme Nunes de Moraes (XXX.786.561-XX); Guilherme Oliveira Barbosa (XXX.282.308-XX); Guilherme Souza de Jesus (XXX.986.445-XX); Guilherme de Almeida Moreira (XXX.619.048-XX); Gustavo Bernardo Pires (XXX.970.789-XX); Gustavo Fernandes Oliveira Cardoso (XXX.191.405-XX); Gustavo Haruo Tateyama (XXX.248.769-XX); Gustavo Henrique Ribeiro Barbosa (XXX.126.286-XX); Gustavo Henrique da Silva Belo (XXX.102.951-XX); Gustavo Henroz (XXX.658.048-XX); Gustavo Lima Sampaio (XXX.659.708-XX); Gustavo Lopes Campos (XXX.034.656-XX); Gustavo Martins da Costa (XXX.937.738-XX); Gustavo Motta Nunes (XXX.346.601-XX); Gustavo Nunes da Conceicao (XXX.316.462-XX); Gustavo Parra Leonel (XXX.732.198-XX); Gustavo Passos de Jesus (XXX.580.890-XX); Gustavo Pitt Quintana Ribeiro (XXX.817.059-XX); Halesson Felipe Ferreira Szymanski (XXX.486.069-XX); Hanatiel Sherman Silva Lopes Vargas (XXX.268.661-XX); Heider de Paula Batista (XXX.338.046-XX); Heitor Adao Junior (XXX.193.269-XX); Heitor Jorge da Silva (XXX.844.418-XX); Heitor de Souza Mendes (XXX.046.506-XX); Helio Grijo Guimaraes (XXX.665.956-XX); Heloisa Costa Idalino da Silva (XXX.381.795-XX); Henrique Alves Brito Sousa de Melo (XXX.557.021-XX); Henrique Benevides Chagas (XXX.011.375-XX); Henrique Brant de Moraes Palmeirao Alvarenga (XXX.191.161-XX); Henrique Carvalho da Silva (XXX.169.528-XX); Henrique Chagas de Oliveira (XXX.229.701-XX); Henrique Guarnieri de Souza Guilherme (XXX.059.528-XX); Henrique Lemos Lessa (XXX.741.291-XX); Henrique Lopes Arruda (XXX.049.438-XX); Henrique Lopes Perez (XXX.784.689-XX); Henrique Marcelo Alexandre (XXX.341.799-XX); Henrique Martins Ferreira (XXX.280.481-XX); Henrique Matheus da Silva Lima (XXX.946.465-XX); Henrique Oliveira Magalhaes Dias (XXX.064.948-XX); Henrique Soares Martins (XXX.912.216-XX); Hercules da Silva Marques (XXX.183.578-XX); Hiago Macedo Pires (XXX.794.746-XX); Hiago Quaresma Silva (XXX.091.001-XX); Higor Alves Vieira (XXX.826.301-XX); Higor Stefano Ferreira Austriaco (XXX.503.223-XX); Hiram Leva Pereira (XXX.454.058-XX); Hudson Alves de Souza (XXX.941.436-XX); Hugo Alves de Oliveira (XXX.360.467-XX); Hugo Linhares Soares (XXX.782.843-XX); Hugo Rafael Borges Almeida (XXX.624.133-XX); Hugo Vinicius Ferreira do Rosario (XXX.282.892-XX); Hyago Alves Freire Santos (XXX.877.025-XX); Iago Iwankiw (XXX.143.782-XX); Iago Paiva Santos (XXX.716.737-XX); Ian Demetrio Carvalho de Aguiar (XXX.465.754-XX); Ian Kaue da Silva Guimaraes (XXX.419.474-XX); Ian Leone Porto (XXX.223.821-XX); Ian Nalbert Ramos Martins (XXX.777.593-XX); Ian Robert Santos Sousa (XXX.851.595-XX); Icaro Pereira Remesar (XXX.991.597-XX); Icaro Santos Lopes (XXX.699.915-XX); Icherle Iuceline Alves Andrade Dias (XXX.283.627-XX); Igor Benicio Campelo (XXX.359.763-XX); Igor Fernando Batista Barros (XXX.723.432-XX); Igor Henrique dos Santos Matheus (XXX.771.388-XX); Igor Matheus Martinez Santiago (XXX.948.071-XX); Igor Pinheiro Correa de Lima (XXX.903.242-XX); Igor Vieira Brandao (XXX.945.561-XX); Inara Borges da Silva Jose (XXX.235.285-XX); Indalecio Vale de Almeida (XXX.993.483-XX); Ingrid Tavares Peixoto Alves (XXX.485.342-XX); Iohan Peter Cavalcante Goncalves (XXX.098.992-XX); Iranelma Santiago da Silva (XXX.089.917-XX); Iraquitan Rafael Candido da Silva (XXX.889.724-XX); Isabele Cristine Soares de Souza (XXX.045.113-XX); Isabella Zaidan Van Der Linden Sa Ramos (XXX.762.014-XX); Isadora Rocha Carmo (XXX.879.866-XX); Isaque Nilton Cavalcante Leal (XXX.467.531-XX); Isis Teixeira Alves (XXX.197.986-XX); Ismael Fabiano Tavares (XXX.945.938-XX); Israel Brito Duarte de Oliveira (XXX.445.118-XX); Italo Lopes Ferreira (XXX.092.362-XX); Italo Otilio Moura da Silva (XXX.446.044-XX); Italo Roberto da Silva Ramos (XXX.593.181-XX); Iugo Maia de Mello (XXX.801.845-XX); Iury Mendes Pedrosa de Medeiros (XXX.519.684-XX); Ivan Leandro de Andrade (XXX.614.494-XX); Ivan Socers de Sousa (XXX.660.453-XX); Ivo Ian Leao Teixeira (XXX.123.171-XX); Ivo Tadeu Jardim Diniz (XXX.690.316-XX); Jacksander Zeferino de Almeida (XXX.925.678-XX); Jacqueline Coelho Marin (XXX.407.698-XX); Jacqueline Scane dos Santos (XXX.570.798-XX); Jader de Aquino (XXX.768.980-XX); Jakeline Pereira Silva (XXX.834.272-XX); Janaina Luciana Araujo de Sousa (XXX.970.746-XX); Janarson Souza Briglia (XXX.695.292-XX); Janderson Vinicius Santos Matos (XXX.561.435-XX); Janielly de Lima Medeiros (XXX.889.104-XX); Jaquelinne de Godoi Souto (XXX.296.981-XX); Jared Ferreira Lima Junior (XXX.951.693-XX); Jean Cardoso Generoso (XXX.108.840-XX); Jean Carlos Reisdorfer (XXX.499.689-XX); Jean Carlos Sousa de Oliveira (XXX.426.992-XX); Jean Patrick Moraes Brito (XXX.842.922-XX); Jean Ribeiro de Farias (XXX.392.937-XX); Jeancarlo Contatto (XXX.645.489-XX); Jediael Morais de Souza (XXX.678.138-XX); Jeferson Ferreira Mendes (XXX.069.022-XX); Jeferson Gomes da Conceicao Cruz (XXX.766.544-XX); Jeferson Ricardo Resende da Silva (XXX.039.048-XX); Jeferson Santos da Silva (XXX.466.252-XX); Jefferson Mateus Barbosa Silva (XXX.697.432-XX); Jeniffer Salete Santana (XXX.515.559-XX); Jenny Tiawen Chiang (XXX.757.288-XX); Jersiton Tiago Pereira Matos (XXX.540.553-XX); Jesismel Otavio Neves Junior (XXX.888.496-XX); Jesse Marcos Marciel Jaty (XXX.501.792-XX); Jessica Bruna de Oliveira Melo (XXX.166.554-XX); Jessica Furtado Oliveira (XXX.833.093-XX); Jessica Kelly Silva Fonseca (XXX.479.232-XX); Jessica Maria de Mendonca Silva (XXX.127.954-XX); Jessica Massumi Takara (XXX.019.918-XX); Jessica Oliveira Brito (XXX.815.365-XX); Jessica Proenca (XXX.373.659-XX); Jessica Silva Monteiro (XXX.234.531-XX); Jhonatan Deyvid Meneguel de Souza (XXX.458.519-XX); Jhonatan da Silva Cruz (XXX.004.027-XX); Jhony Oliveira Nunes (XXX.589.548-XX); Joaci Azevedo de Lima (XXX.857.884-XX); Joamerson Teixeira de Sousa (XXX.493.034-XX); Joana Amaral Costa (XXX.391.546-XX); Joanny Samara Alves Firmino (XXX.919.284-XX); Joao Alberto Mesquita Saiz Lopes (XXX.360.691-XX); Joao Antonio de Lima Passone (XXX.058.228-XX); Joao Carlos Lima Silva (XXX.111.323-XX); Joao Carlos Reis (XXX.656.148-XX); Joao Daniel Neto (XXX.591.986-XX); Joao Gabriel Alves dos Santos (XXX.425.125-XX); Joao Gabriel Castro Luz (XXX.274.178-XX); Joao Gabriel Froz Bezerra (XXX.835.723-XX); Joao Gabriel Gangorra dos Santos (XXX.242.377-XX); Joao Gabriel Silva Guimaraes (XXX.813.551-XX); Joao Giorgini Escobar (XXX.844.050-XX); Joao Henrique Tavares Monteiro (XXX.423.044-XX); Joao Henrique Vanin (XXX.362.539-XX); Joao Leal Alves (XXX.081.657-XX); Joao Lucas Araujo Franca (XXX.724.895-XX); Joao Luiz Borges Ferreira (XXX.971.989-XX); Joao Marcelo Santos Cassiano (XXX.098.716-XX); Joao Marcos da Silva (XXX.132.794-XX); Joao Mateus Ferreira Santos (XXX.367.042-XX); Joao Paulo Bachega (XXX.842.129-XX); Joao Paulo Benka da Silva (XXX.483.529-XX); Joao Paulo Bezerra de Medeiros (XXX.740.531-XX); Joao Paulo Freire de Lima (XXX.788.444-XX); Joao Paulo Gomes Ricotta (XXX.570.578-XX); Joao Paulo Moreira Cavalcante da Silva (XXX.485.418-XX); Joao Paulo Santos Rodrigues (XXX.663.885-XX); Joao Paulo Tavares do Nascimento Moura (XXX.894.785-XX); Joao Pedro Assuncao Coutinho (XXX.559.251-XX); Joao Pedro Barcelos Costa (XXX.570.156-XX); Joao Pedro Borges Gomes Ferreira (XXX.880.158-XX); Joao Pedro Boubee Santesso (XXX.267.397-XX); Joao Pedro Brigido Dias (XXX.791.521-XX); Joao Pedro Correia Pequeno (XXX.842.687-XX); Joao Pedro Coutinho Esmerio Barros (XXX.991.591-XX); Joao Pedro Damasceno Silva (XXX.605.873-XX); Joao Pedro Martins Kamei (XXX.269.534-XX); Joao Pedro Missias Santos e Santos (XXX.248.439-XX); Joao Pedro Quaranta de Almeida (XXX.393.695-XX); Joao Pedro Santos (XXX.981.568-XX); Joao Pedro Souza Rocha (XXX.444.563-XX); Joao Pedro da Costa Macabu (XXX.114.057-XX); Joao Rafael da Silva Santana (XXX.381.581-XX); Joao Ricardo Mazer (XXX.720.788-XX); Joao Victor Dias Cavalcante (XXX.165.076-XX); Joao Victor Fernandes de Sousa (XXX.257.393-XX); Joao Victor Ferreira Calista (XXX.771.564-XX); Joao Victor Gomes Martins Muniz (XXX.828.087-XX); Joao Victor Lobato do Carmo (XXX.164.502-XX); Joao Victor Lopes Leal (XXX.307.484-XX); Joao Victor Lourenco Rodrigues (XXX.588.976-XX); Joao Victor Tito Souza (XXX.717.685-XX); Joao Vitor Aguiar Silva (XXX.361.821-XX); Joao Vitor Arantes Cabral (XXX.947.691-XX); Joao Vitor Goncalves da Costa (XXX.989.691-XX); Joao Vitor Moutinho Rocha (XXX.394.780-XX); Joao Vitor da Silva (XXX.065.398-XX); Joao Vitor da Silva Simoes (XXX.637.541-XX); Joao Vitor de Oliveira Silva (XXX.460.151-XX); Joaquim Lapa dos Santos Neto (XXX.031.853-XX); Joaquim Narciso Neto (XXX.928.438-XX); Joaquim Severo da Silva Junior (XXX.156.443-XX); Jodelson de Carvalho Pereira (XXX.855.213-XX); Joel Alves Pilar da Paz (XXX.717.933-XX); Joel Antonio Godoy de Moraes (XXX.306.818-XX); Joel Inacio Ferraz (XXX.891.596-XX); John Carlos da Silva Pinto (XXX.550.414-XX); Jonas Cerqueira da Silva Junior (XXX.768.708-XX); Jonas das Chagas Fonseca (XXX.348.907-XX); Jonatas Barbosa Teixeira (XXX.161.241-XX); Jonathan Lima dos Santos Franca (XXX.269.848-XX); Jonathas Henrique Nascimento Rodrigues (XXX.615.773-XX); Jonnathan Eric de Melo Pereira (XXX.826.834-XX); Jonnathan Miguel Santos Correia (XXX.110.418-XX); Jorcelino Raphael Fidelis Franklin Pereira (XXX.083.587-XX); Jorge Henrique Cardoso Maquerte (XXX.595.791-XX); Jorgilene Paulo Maciel (XXX.576.766-XX); Josafa Braga Marengo (XXX.756.150-XX); Jose Ailton Alves de Lima (XXX.889.734-XX); Jose Antonio Costa Neto (XXX.698.828-XX); Jose Antonio Fiorote Santos (XXX.107.331-XX); Jose Antonio da Silva (XXX.269.304-XX); Jose Borba Gomes Neto (XXX.090.474-XX); Jose Carlos dos Santos Junior (XXX.590.081-XX); Jose Domingos Nascimento Alves (XXX.206.188-XX); Jose Eduardo dos Santos Neto (XXX.048.759-XX); Jose Flavio Monteiro Vieira de Souza (XXX.717.428-XX); Jose Guilherme Guimaraes Latorre (XXX.250.196-XX); Jose Lenival Gomes de Franca (XXX.147.214-XX); Jose Lucas Rodrigues Santana (XXX.208.685-XX); Jose Luiz de Andrade Barbosa (XXX.681.719-XX); Jose Luiz de Araujo Junior (XXX.978.651-XX); Jose Murillo de Souza Alves (XXX.537.141-XX); Jose Vicente da Silva Lima Percilio (XXX.614.111-XX); Jose do Espirito Santo Gomes (XXX.163.598-XX); Josefa de Oliveira Gomes (XXX.360.904-XX); Josiel Lopes dos Santos (XXX.667.701-XX); Josivan Lopes de Morais Junior (XXX.235.234-XX); Josuel Viana da Costa Oliveira (XXX.438.413-XX); Joyce Lima Gouveia (XXX.068.233-XX); Juan Carlos Vieira de Queiroz (XXX.770.781-XX); Juan Torquato Caetano (XXX.294.817-XX); Julia Arraes Sousa (XXX.629.268-XX); Julia Barbara Machado (XXX.551.956-XX); Julia Beatriz de Almeida Pereira (XXX.118.353-XX); Julia Maizman de Vasconcelos (XXX.279.221-XX); Julia de Souza Sales (XXX.950.693-XX); Juliana Andrade Pereira (XXX.555.558-XX); Juliana Aparecida Viana Dejane (XXX.614.908-XX); Juliana Bili Munhoz (XXX.093.278-XX); Juliana Cesario da Silva Aparecido (XXX.178.728-XX); Juliana Oliveira Couto Espindola Vaz de Lima (XXX.185.139-XX); Juliana Rosa Amadi Pelosini (XXX.787.268-XX); Juliana Yamamoto Sato (XXX.209.088-XX); Juliana de Azevedo da Silva (XXX.197.797-XX); Julie Andrade Almeida (XXX.846.456-XX); Julio Cesar Passos de Carvalho (XXX.251.608-XX); Julio Cesar Ribeiro Sanches (XXX.545.751-XX); Julio Guilherme Santos Marcal (XXX.715.769-XX); Julius Teixeira Silva (XXX.884.115-XX); Jullya Laura Marques de Oliveira (XXX.395.426-XX); Junia Martins Figueredo (XXX.883.136-XX); Junior Santos Ribeiro da Silva (XXX.339.140-XX); Kaemely Rafany Gomes de Lima (XXX.533.014-XX); Kaio Cardoso da Silva (XXX.440.825-XX); Kaio Giovanni Pereira dos Santos (XXX.016.271-XX); Kaio Lopes Borges (XXX.059.851-XX); Kaio Vinicius Rodrigues Sampietri (XXX.463.078-XX); Kaio Vinicius de Sa Oliveira (XXX.098.092-XX); Kaline Beatriz Goncalves Barbosa (XXX.227.784-XX); Kaluti Rossi de Martini Moraes (XXX.007.085-XX); Kamila Alves Pereira Fermo (XXX.583.827-XX); Karina Akemi Sequia (XXX.729.638-XX); Katiel Serafim do Nascimento (XXX.711.313-XX); Kelvin Holanda Leao Otilio (XXX.756.304-XX); Kelvyn Donavan Aureliano Santos (XXX.603.956-XX); Kerly Manske Zanella (XXX.413.709-XX); Kleyson Santos da Silva (XXX.136.143-XX); Kliver Batista Sales (XXX.234.794-XX); Laercio Ieracitano Vieira (XXX.713.458-XX); Lailson Garreto de Brito (XXX.821.191-XX); Lais Vargas Alves (XXX.202.942-XX); Lanielma Barbosa da Silva Lima (XXX.779.274-XX); Lara Fernandes Mangabeira (XXX.782.025-XX); Lara Sandrini (XXX.876.697-XX); Larissa Goncalves Mota (XXX.478.653-XX); Larissa Henrique Nunes (XXX.349.958-XX); Larissa de Castro Carneiro (XXX.221.361-XX); Laura Laviola Carreiro Leite (XXX.132.307-XX); Laura Lozano Rombesso (XXX.196.368-XX); Laura Natasha Nery Mendonca Brandao (XXX.277.723-XX); Lauro Emanuel Silva Coelho (XXX.607.083-XX); Leandro Alexandre da Silva (XXX.488.118-XX); Leandro Alves Santiago (XXX.082.538-XX); Leandro Andre dos Santos (XXX.329.228-XX); Leandro Contreiras Tavares (XXX.949.227-XX); Leandro Gomes de Assis (XXX.621.011-XX); Leandro Grehs Leite (XXX.852.660-XX); Leandro Sanfelice Liebentritt (XXX.718.758-XX); Leandro Silvino Morais Santos (XXX.866.988-XX); Leandro Souza Silva (XXX.491.975-XX); Leandro Steffano Balieiro Amaral (XXX.037.912-XX); Leandro Sztelzer (XXX.494.360-XX); Leandro Teixeira Domingues (XXX.665.598-XX); Leandro Yuji Koga (XXX.084.588-XX); Leandro da Silva Santana (XXX.440.045-XX); Leo Michel Canova Carre (XXX.453.030-XX); Leo Rodrigues Felix de Sousa (XXX.019.811-XX); Leonam Knupp (XXX.028.857-XX); Leonardo Almeida Pinto (XXX.351.007-XX); Leonardo Augusto Lopes Fernandes do Amaral Passos (XXX.823.981-XX); Leonardo Bentes Carmezim da Silva (XXX.023.512-XX); Leonardo Carlos Rocha (XXX.925.601-XX); Leonardo Cesar Freitas (XXX.243.411-XX); Leonardo Chaves Noronha da Silva (XXX.530.448-XX); Leonardo Francisco Siqueira (XXX.910.068-XX); Leonardo Gomes Duart (XXX.962.841-XX); Leonardo Henrique Dias (XXX.815.396-XX); Leonardo Hoff (XXX.622.250-XX); Leonardo Kaizo Marcelino Yamassaki (XXX.269.151-XX); Leonardo Kenji Kashimoto (XXX.373.148-XX); Leonardo Moreira Braga (XXX.129.725-XX); Leonardo Pereira Soares da Cruz (XXX.565.997-XX); Leonardo Ramos Nunes Pereira (XXX.952.738-XX); Leonardo Rezio de Santana (XXX.048.141-XX); Leonardo Ricci Costa (XXX.089.768-XX); Leonardo Ricelli de Souza (XXX.457.494-XX); Leonardo Rodrigues Santos (XXX.622.011-XX); Leonardo Rogerio Meier Pereira (XXX.563.702-XX); Leonardo Santana Lins (XXX.558.064-XX); Leonardo Santos de Oliveira (XXX.617.165-XX); Leonardo Silva Quaresma (XXX.864.602-XX); Leonardo da Silva dos Santos (XXX.063.877-XX); Leonardo de Sousa Ribeiro (XXX.152.403-XX); Leonardo de Souza Salino (XXX.253.038-XX); Leticia Porto Martins (XXX.171.638-XX); Leticia Silva Valente (XXX.075.076-XX); Leticia Teixeira Silva (XXX.929.336-XX); Leticia de Souza Jorge (XXX.766.697-XX); Letieri da Rosa Freitas (XXX.959.350-XX); Lilian Costa Cardoso (XXX.585.043-XX); Lilian Danielli Teixeira de Lima e Sousa (XXX.524.544-XX); Lilith Gonzalez Alves Onsiany Barbosa (XXX.158.497-XX); Liniker Brito Silva (XXX.752.624-XX); Liniker Fernandes Rocha (XXX.334.738-XX); Lisiee Manzoli Goncalves Pereira (XXX.336.486-XX); Livia Gomes Costa Fonseca (XXX.852.161-XX); Lorena Maselli Gomes (XXX.733.821-XX); Lorena de Souza Rocha (XXX.870.251-XX); Lorenzzo Benedito Luppi (XXX.978.827-XX); Lorenzzo Matheus Brito Pereira (XXX.196.165-XX); Lourival Jose da Rocha Junior (XXX.401.943-XX); Lua Tadeu Machado (XXX.441.676-XX); Luan Lucas de Carvalho Leal Brandao (XXX.324.055-XX); Luan Negroni Sibinel (XXX.352.218-XX); Luan Pereira Gouveia (XXX.398.525-XX); Luana Fernandes Brandao (XXX.970.361-XX); Luana Patricia de Sousa Amorim (XXX.742.553-XX); Luana Soraya de Brito Morais (XXX.537.952-XX); Luandson Junio da Silva (XXX.872.901-XX); Luann Vithor dos Santos Pina (XXX.287.929-XX); Luanna Rezende Tobias Oliveira (XXX.903.391-XX); Luca Magalhaes Martins (XXX.621.897-XX); Luca Silveira Pecanha do Carmo (XXX.671.892-XX); Lucas Agostini Bernardo (XXX.615.301-XX); Lucas Albuquerque Araujo (XXX.857.764-XX); Lucas Alexandre de Lima Gomes (XXX.617.304-XX); Lucas Alves da Encarnacao Oliveira (XXX.760.805-XX); Lucas Andrade Ribeiro (XXX.568.829-XX); Lucas Bruno Feitoza da Silva (XXX.760.952-XX); Lucas Chagas de Brito Guimaraes (XXX.584.777-XX); Lucas Coelho de Avila (XXX.735.577-XX); Lucas Colletti Alves (XXX.671.516-XX); Lucas Cruz Santos (XXX.895.995-XX); Lucas Eduardo Goncalves da Silva (XXX.744.361-XX); Lucas Eduardo Sugi Afonso (XXX.243.368-XX); Lucas Eliel de Souza Nery (XXX.110.476-XX); Lucas Feijo da Luz (XXX.131.400-XX); Lucas Fellipe Cardoso dos Santos (XXX.566.431-XX); Lucas Ferigollo da Silva (XXX.772.290-XX); Lucas Ferracini Sampaio Gandara (XXX.283.238-XX); Lucas Ferreira Oliveira Fernandes (XXX.727.026-XX); Lucas Gabriel Almeida de Barros (XXX.443.652-XX); Lucas Gabriel Miranda Negreiros (XXX.100.991-XX); Lucas Gabriel da Silva Batista (XXX.050.191-XX); Lucas Galvao Janot (XXX.344.911-XX); Lucas Goncalves Souto (XXX.642.525-XX); Lucas Henrique Inez Ribeiro (XXX.804.456-XX); Lucas Henrique Vieira Cortes (XXX.091.428-XX); Lucas Jose Silva Barata (XXX.987.096-XX); Lucas Kelvin Andrade Fonseca (XXX.745.104-XX); Lucas Lima Mantuano Marques (XXX.933.277-XX); Lucas Lourenco da Silva (XXX.866.108-XX); Lucas Lourenco da Silva Santos (XXX.367.191-XX); Lucas Matos Mariano (XXX.935.218-XX); Lucas Mendes Carneiro Matos (XXX.528.345-XX); Lucas Mendes Moreira (XXX.198.211-XX); Lucas Oliveira Barbosa (XXX.957.376-XX); Lucas Pereira Barbeitos (XXX.422.586-XX); Lucas Pereira Pires (XXX.501.781-XX); Lucas Pereira Roque (XXX.611.437-XX); Lucas Pires Nunes (XXX.307.199-XX); Lucas Pontes Viana Martins (XXX.728.583-XX); Lucas Ramon Bacelar Pinto da Silva (XXX.235.735-XX); Lucas Saldanha Gangana Furtado (XXX.260.281-XX); Lucas Santana Galvao (XXX.077.815-XX); Lucas Santana de Oliveira (XXX.794.241-XX); Lucas Santos Arruda (XXX.515.288-XX); Lucas Santos Ferreira (XXX.700.398-XX); Lucas Seiti Yamazaki (XXX.837.611-XX); Lucas Sena de Almeida (XXX.404.201-XX); Lucas Sicupira Cortes (XXX.308.705-XX); Lucas Silva Pinto (XXX.408.781-XX); Lucas Silva dos Santos (XXX.394.217-XX); Lucas Tavares Rodrigues da Silva (XXX.954.533-XX); Lucas Velloso Terenzi (XXX.752.446-XX); Lucas Westphal (XXX.018.957-XX); Lucas da Silva Mendes (XXX.091.665-XX); Lucas de Almeida Bandeira Macedo (XXX.942.051-XX); Lucas de Jesus Ferreira (XXX.474.099-XX); Lucas de Moraes Lopes (XXX.789.981-XX); Lucas de Oliveira Zuquetto (XXX.058.740-XX); Lucas de Paula Rodovalho (XXX.737.281-XX); Lucas de Souza Pinto (XXX.906.275-XX); Luciana Quireza Jacob Lima Machado (XXX.519.598-XX); Luciana Saddock de Sa Koti (XXX.790.479-XX); Luciano Souza de Rezende (XXX.445.621-XX); Luciano da Silva Neves Junior (XXX.239.127-XX); Ludmila Correa da Costa (XXX.061.346-XX); Luis Adriano Castanho Vieira Junior (XXX.085.811-XX); Luis Afonso Barberio (XXX.567.801-XX); Luis Felipe Bortolatto da Cunha (XXX.666.318-XX); Luis Felipe Cavalcante dos Santos (XXX.115.793-XX); Luis Felipe Santos Soares (XXX.612.358-XX); Luis Felipe de Andrade Estrela (XXX.979.657-XX); Luis Felipe de Oliveira Carvalho (XXX.028.494-XX); Luis Fernando Del Rossi (XXX.368.139-XX); Luis Fernando Nogueira Leite Soares (XXX.142.523-XX); Luis Fernando de Paula Sebba (XXX.310.221-XX); Luis Gustavo dos Santos (XXX.850.897-XX); Luis Henrique Akio Suzuki Miranda (XXX.357.371-XX); Luis Henrique Pereira Taira (XXX.275.071-XX); Luis Paulo Tomasini (XXX.982.488-XX); Luisa Larroude Olivieri Setaro (XXX.546.265-XX); Luiz Andre Moura Alves (XXX.893.235-XX); Luiz Andre Soares Marcondes (XXX.519.331-XX); Luiz Antonio da Silva Rego (XXX.418.768-XX); Luiz Augusto Osterno Neves Filho (XXX.042.533-XX); Luiz David Botero Alessi (XXX.745.129-XX); Luiz Eduardo Araujo Martins (XXX.029.511-XX); Luiz Eduardo da Silva Zorzan (XXX.081.771-XX); Luiz Felipe Ramos Varrone (XXX.218.881-XX); Luiz Felipe Sousa Montanha (XXX.715.196-XX); Luiz Felipe de Jesus Santos (XXX.820.247-XX); Luiz Fernando Parreiras da Silva (XXX.027.456-XX); Luiz Goncalves Pereira Neto (XXX.195.353-XX); Luiz Gustavo Ferreira Damiao (XXX.806.466-XX); Luiz Gustavo Goncalves Correia (XXX.342.737-XX); Luiz Gustavo Souza Barbosa (XXX.965.685-XX); Luiz Henrique Araujo de Sa Leitao (XXX.211.894-XX); Luiz Henrique Areas Peres (XXX.727.627-XX); Luiz Henrique Carareto (XXX.127.067-XX); Luiz Otavio Calixto Campos (XXX.756.621-XX); Luiz Otavio Cordeiro Fontenelle Graca (XXX.769.033-XX); Luiz Roberto Botelho Tedesco (XXX.604.048-XX); Luiz Roberto Passos Bezerra (XXX.746.422-XX); Luiz Thiago Silva Medeiros (XXX.513.278-XX); Lyncoln Francisco Alves da Silva (XXX.395.904-XX); Maciel Ferreira Custodio Junior (XXX.062.146-XX); Maciel Soares Monteiro Junior (XXX.854.984-XX); Mael Gomes de Brito Junior (XXX.082.554-XX); Magali Alves da Rocha Bonzanini (XXX.814.338-XX); Maiara Silveira Lopes (XXX.054.880-XX); Maicon Alexandre Leandro (XXX.750.359-XX); Maira Conte Chaves Silva (XXX.427.778-XX); Maira Lemes Silva Luciano Oliveira (XXX.221.691-XX); Maisa Soares de Lima (XXX.978.988-XX); Malu Luisi Malavski Campos (XXX.838.329-XX); Manoel Neto de Carvalho Sales (XXX.971.974-XX); Manuel Barao Rodrigues Soldado (XXX.112.388-XX); Marceli Binda (XXX.859.387-XX); Marcelio Marksoan Cattani Monte (XXX.166.152-XX); Marcelle Prado Ramos Batista (XXX.859.087-XX); Marcello dos Santos Menezes (XXX.024.081-XX); Marcelo Akio Takakura (XXX.077.918-XX); Marcelo Fernando de Souza Junior (XXX.196.648-XX); Marcelo Furlanetto Gobbi (XXX.507.180-XX); Marcelo Joao Araujo Lima (XXX.316.121-XX); Marcelo Junqueira Ferreira (XXX.746.511-XX); Marcelo Pollini (XXX.017.548-XX); Marcelo Santana Figueiredo (XXX.938.135-XX); Marcelo Souza Almeida (XXX.616.778-XX); Marcelo Tenorio Macedo (XXX.736.727-XX); Marcia Luiza do Prado Gava (XXX.766.788-XX); Marcio Alves Gode (XXX.789.351-XX); Marcio Leite Moreira Filho (XXX.387.243-XX); Marcio Lisboa da Silva Castro (XXX.213.392-XX); Marcio Vieira da Silva (XXX.254.574-XX); Marco Antonio Schonholzer Fabricio (XXX.650.191-XX); Marco Aurelio Silva Moreira (XXX.875.538-XX); Marco Vinicius Uchida Melo (XXX.269.958-XX); Marcolino Olavo Soares (XXX.478.301-XX); Marcone Cruz (XXX.727.392-XX); Marcos Antonio Dias de Farias Filho (XXX.195.234-XX); Marcos Goncalves da Silva Junior (XXX.970.871-XX); Marcos Henrique Pontes Assis (XXX.018.586-XX); Marcos Novais da Encarnacao (XXX.325.765-XX); Marcos Paulo Pereira Matos (XXX.583.093-XX); Marcos Pinheiro Moura (XXX.712.118-XX); Marcos Ribeiro dos Santos Costa (XXX.246.113-XX); Marcos Vinicios Melo Sousa (XXX.774.973-XX); Marcos Vinicius Garcia Lazaro (XXX.880.209-XX); Marcos Vinicius Hilario Batista (XXX.529.078-XX); Marcos de Souza Lima (XXX.072.998-XX); Marcou Felipe Guerra Medeiros (XXX.324.284-XX); Marcus Vinicius Braatz de Almeida (XXX.511.409-XX); Marcus Vinicius Lima Martins (XXX.972.501-XX); Marcus Vinicius Silva de Araujo (XXX.267.994-XX); Marcus Vinicius Vieira Silva (XXX.756.008-XX); Mardy Wilian Souza da Silva (XXX.522.426-XX); Maria Aparecida Melo da Costa (XXX.477.412-XX); Maria Cecilia Guerra Carneiro (XXX.842.206-XX); Maria Edinete Almeida de Sousa (XXX.709.464-XX); Maria Eduarda Nascimento Guerra (XXX.416.824-XX); Maria Heloisa Rodrigues Guerino (XXX.554.491-XX); Maria Isabel de Matos Faria (XXX.526.507-XX); Maria Luiza Almeida Dias (XXX.208.046-XX); Maria Morena Santana Angelo (XXX.749.196-XX); Maria Raquel do Nascimento Lourenco (XXX.729.423-XX); Mariana Antunes Sampaio (XXX.420.489-XX); Mariana Azevedo Carvalho (XXX.549.715-XX); Mariana Batista Magalhaes (XXX.799.946-XX); Mariana Magalhaes Bispo (XXX.698.134-XX); Mariana Oliveira do Rosario (XXX.418.895-XX); Mariana Rodrigues Magalhaes (XXX.311.387-XX); Mariana Steffanie Lopes de Sa Nunes (XXX.178.074-XX); Marilia Bosenbecker Leitzke (XXX.799.300-XX); Marilia Gabriela Ribeiro de Araujo (XXX.034.794-XX); Marilia Graziella Dantas de Moura Alves (XXX.933.874-XX); Marina Freitas Maia (XXX.663.447-XX); Marlon Bitencourt Correia (XXX.863.235-XX); Mary Nice Dias Carneiro (XXX.901.269-XX); Mateus Alexander Gomes Mendes (XXX.064.608-XX); Mateus Avelino Carvalho dos Santos (XXX.730.891-XX); Mateus Farroco de Lima (XXX.791.907-XX); Mateus Felipe Oliveira Almeida (XXX.846.216-XX); Mateus Jilton da Silva Santos (XXX.530.638-XX); Mateus Mendonca Dias Rezende (XXX.768.246-XX); Mateus Pergentino Fonseca (XXX.087.858-XX); Mateus Silva Saraiva (XXX.225.826-XX); Mateus Souza Santos Gois (XXX.099.205-XX); Mateus de Almeida Vieira (XXX.979.438-XX); Mateus de Moura Ramos Bittencourt (XXX.397.051-XX); Matheus Alves Silva Soares (XXX.230.829-XX); Matheus Andrade Ribeiro de Moura Horacio (XXX.651.441-XX); Matheus Barbaresco da Silva (XXX.753.038-XX); Matheus Breno Batista dos Santos (XXX.761.951-XX); Matheus Chaves Venancio (XXX.816.538-XX); Matheus Costa Nacif Santos (XXX.290.876-XX); Matheus Cunha Fernandes (XXX.743.386-XX); Matheus Cunha Motta (XXX.427.074-XX); Matheus Henrique Reis dos Santos (XXX.238.321-XX); Matheus Iale Santos Ferreira (XXX.956.607-XX); Matheus Las Casas Cordeiro Alves (XXX.551.346-XX); Matheus Medeiros da Silva (XXX.245.747-XX); Matheus Morais do Prado (XXX.891.811-XX); Matheus Muller (XXX.917.439-XX); Matheus Muniz Martinez Lazaro (XXX.051.338-XX); Matheus Muniz Soares (XXX.870.766-XX); Matheus Ottavio Vogel Medina (XXX.997.700-XX); Matheus Peres (XXX.039.456-XX); Matheus Porto Guimaraes (XXX.902.915-XX); Matheus Rafael Ribeiro (XXX.651.598-XX); Matheus Ramos Cardoso Tinoco Cortez (XXX.481.614-XX); Matheus Santos Ramos (XXX.428.919-XX); Matheus Santos de Oliveira (XXX.624.251-XX); Matheus Silva Rodrigues (XXX.912.416-XX); Matheus Vinicius de Oliveira Herrero (XXX.048.278-XX); Matheus de Paula Oliveira (XXX.665.156-XX); Matheus de Souza e Souza (XXX.552.147-XX); Matheus do Nascimento Araujo (XXX.364.621-XX); Matias Gomes da Silva (XXX.027.988-XX); Matias Vinicius Barros Ribeiro (XXX.928.603-XX); Mauricio Haruo Matsumura (XXX.602.689-XX); Mauricio Rocha Lima Fernandes (XXX.688.308-XX); Mauro Meireles Filgueiras Lima Filho (XXX.858.713-XX); Mauro Victor Silva de Oliveira (XXX.500.742-XX); Mauro de Jesus Ribeiro Rosa Filho (XXX.705.236-XX); Maxwell Silva Lapa (XXX.745.898-XX); Mayara da Silva Almeida (XXX.476.689-XX); Maycon Willians Ramos da Silva (XXX.407.998-XX); Maykon de Oliveira Ribeiro Silva (XXX.681.451-XX); Mayllon Marques Rodrigues (XXX.226.768-XX); Maysa Leandro dos Santos (XXX.037.488-XX); Melissa Postiglione Reis (XXX.424.032-XX); Mercio Xavier Costa do Nascimento (XXX.112.694-XX); Meryane Fatima Gondim (XXX.830.576-XX); Micaela Ciane Gomes Ferreira (XXX.101.174-XX); Micaele da Silva Rocha (XXX.404.224-XX); Michael Vinicius Souza Vieira (XXX.673.238-XX); Michel Silva da Cruz (XXX.796.305-XX); Michelle Aparecida de Araujo (XXX.246.568-XX); Miguel Angelo Bahia do Carmo (XXX.092.457-XX); Miguel Inacio dos Santos Alcantara e Figueiredo (XXX.080.845-XX); Miguel Lima de Franca (XXX.559.591-XX); Miguel Ludgero da Silva Junior (XXX.430.984-XX); Mikael Araujo de Oliveira (XXX.618.003-XX); Mikael Nilton de Araujo (XXX.522.314-XX); Mikail Andrich (XXX.417.055-XX); Miriam da Silva Custodio (XXX.066.268-XX); Mirley Moraes dos Santos (XXX.643.851-XX); Misael Junio Gomes de Oliveira (XXX.944.221-XX); Moises Candido de Oliveira Silva (XXX.457.207-XX); Monique Nascimento Adomaite (XXX.453.842-XX); Muller Teles Santos (XXX.133.471-XX); Muller Wagenheimer Lima (XXX.443.449-XX); Muller de Jesus Marques (XXX.066.775-XX); Munique Tostes Ferreira Miranda (XXX.158.966-XX); Murillo Gabriel Hasse (XXX.139.479-XX); Murilo Amaral Porto Resende (XXX.597.311-XX); Murilo Monteiro de Jesus (XXX.188.725-XX); Murilo Ribeiro Felix de Oliveira (XXX.463.708-XX); Murilo Vieira Santa Barbara (XXX.667.081-XX); Murilo Yamamoto (XXX.813.948-XX); Murilo da Costa Santos (XXX.175.634-XX); Najara Sandy Carvalho (XXX.791.746-XX); Natalia Gervasoni Alves (XXX.471.858-XX); Natan Dias Neves (XXX.825.776-XX); Nathalia Germano de Oliveira (XXX.433.524-XX); Naysa Campos Soares (XXX.628.624-XX); Neiviton Alexandre Rocha Bertolino (XXX.841.416-XX); Nelson Cavalcante Pires Basto (XXX.672.401-XX); Newton de Lima Carlini (XXX.891.028-XX); Newton dos Santos (XXX.279.725-XX); Nicholas Cesconeto Exterkoetter (XXX.968.069-XX); Nicolas Pinto Cardoso (XXX.254.622-XX); Nicollas Kanpoy Fogaca dos Reis (XXX.629.528-XX); Noel Carvalho Moreira (XXX.797.785-XX); Nyckolas Barbosa Cadete (XXX.747.462-XX); Odin Lima dos Santos (XXX.992.560-XX); Olacir Oliveira da Silva (XXX.321.133-XX); Oseias da Cruz Silva (XXX.895.521-XX); Osvaldo Henrique Ribeiro de Melo Silva (XXX.385.961-XX); Othon Hilton Alves (XXX.834.558-XX); Pablo Augusto de Souza Araujo (XXX.207.355-XX); Pablo Caldas de Moraes (XXX.558.843-XX); Pablo Carvalho de Albuquerque (XXX.495.762-XX); Pablo Jony Vilhena da Silva (XXX.130.532-XX); Pablo Luis Araujo Leite (XXX.692.605-XX); Pablo Shineydr Luiz de Moura Brito (XXX.623.441-XX); Paola Cristina Maximino da Fonseca (XXX.773.067-XX); Patricia Emanoela Gouveia Modesto de Albuquerque (XXX.129.948-XX); Patricia Mendes Marinho (XXX.230.921-XX); Patricio Holtz (XXX.965.858-XX); Patrick Almeida Barreto (XXX.417.771-XX); Patrick Kaiser Knabben (XXX.902.489-XX); Pauline de Moraes Guilherme (XXX.459.078-XX); Paulo Andre Amaral Coutinho (XXX.485.062-XX); Paulo Cesar Scandiel (XXX.576.611-XX); Paulo Fernando Moreira Pinheiro Junior (XXX.219.621-XX); Paulo Henrique Martins de Oliveira (XXX.079.338-XX); Paulo Henrique Silva Lima (XXX.717.362-XX); Paulo Henrique da Graca Silva (XXX.230.354-XX); Paulo Jose Farias de Oliveira (XXX.629.597-XX); Paulo Lutyele Diogo Facundo (XXX.891.273-XX); Paulo Marcelo Magalhaes de Lima Silva (XXX.778.101-XX); Paulo Octavio Vieira Lahr (XXX.886.721-XX); Paulo Palmuti Sigiani Neto (XXX.251.886-XX); Paulo Rafael da Silva Araujo (XXX.432.741-XX); Paulo Ricardo Ferreira de Sa (XXX.166.462-XX); Paulo Ricardo Santos Carvalho (XXX.789.085-XX); Paulo Ricardo Zambelli Taveira (XXX.233.336-XX); Paulo Sergio Ferreira de Oliveira (XXX.220.366-XX); Paulo Sergio de Oliveira Silva (XXX.846.187-XX); Paulo Timoteo da Silva (XXX.426.754-XX); Paulo Victor Braga Abreu (XXX.731.383-XX); Paulo Vitor Teixeira Roque (XXX.268.166-XX); Paulo William Soares Rego (XXX.060.012-XX); Pedro Alban (XXX.015.450-XX); Pedro Correa Carrier (XXX.798.110-XX); Pedro Emilio Veloso (XXX.729.246-XX); Pedro Henrique Caetano Aragao (XXX.694.094-XX); Pedro Henrique Dalla Costa de Vergueiro (XXX.708.989-XX); Pedro Henrique Gouvea de Camargo (XXX.204.018-XX); Pedro Henrique Maciel Batista (XXX.571.031-XX); Pedro Henrique Muniz de Matos (XXX.923.141-XX); Pedro Henrique Pimenta Rocha Carvalho (XXX.941.041-XX); Pedro Henrique Queiroz Duarte Travassos (XXX.505.484-XX); Pedro Levi Saraiva (XXX.828.123-XX); Pedro Lopes de Lima Neto (XXX.254.464-XX); Pedro Lucas Ribeiro Arrais (XXX.519.532-XX); Pedro Martins de Araujo (XXX.699.571-XX); Pedro Rafael Cardoso Ngola (XXX.042.639-XX); Pedro Souto Furtado (XXX.507.847-XX); Pedro Teixeira Castro (XXX.917.446-XX); Pedro Vinicius Rossi (XXX.959.698-XX); Pietro Alcantara Amaral Ranieri Seixas (XXX.560.376-XX); Policarpo Wendel de Arimateia Ribeiro (XXX.638.183-XX); Priscila de Franca Monteiro (XXX.808.534-XX); Radymarks Gomes Lopes (XXX.692.204-XX); Rafael Alarcon Della Pacce (XXX.780.078-XX); Rafael Augusto de Almeida Mohedano (XXX.254.398-XX); Rafael Bittencourt Machado (XXX.533.531-XX); Rafael Cabus Gantois Santos (XXX.891.845-XX); Rafael Faria Ramos (XXX.072.646-XX); Rafael Felipe Santos Cardoso (XXX.768.668-XX); Rafael Freitas dos Santos (XXX.173.603-XX); Rafael Gomez Miziara (XXX.139.851-XX); Rafael Henrique de Oliveira Souza (XXX.682.719-XX); Rafael Mendes de Carvalho (XXX.747.327-XX); Rafael Moraes da Rocha (XXX.401.668-XX); Rafael Moreira Junior (XXX.243.339-XX); Rafael Rocha Ladeia Colen (XXX.700.636-XX); Rafael da Cruz Farias de Oliveira (XXX.951.862-XX); Rafael de Lima Sales (XXX.077.632-XX); Raigleyson Alvaro de Souza (XXX.621.972-XX); Railson Lobato Cunha (XXX.967.043-XX); Raimundo Medeiros Neto (XXX.825.693-XX); Raimundo de Sousa Lima Filho (XXX.525.553-XX); Raissa Nathally de Almeida Magalhaes (XXX.925.606-XX); Ramon Lopes da Rocha Santos Lima (XXX.239.933-XX); Ramon Vitor Mendes Viana (XXX.345.142-XX); Raoni Costa Oliveira (XXX.035.961-XX); Raphael Fernandes Emidio Alves (XXX.390.286-XX); Raphael Serejo Cutrim (XXX.809.663-XX); Raphael dos Reis Valladares Barbosa (XXX.498.987-XX); Raquel Vilas Boas Dias (XXX.009.781-XX); Raul Lima Vieira (XXX.626.351-XX); Raul Pereira Machado (XXX.627.058-XX); Raull Mattos de Sousa (XXX.703.881-XX); Rayane dos Santos Silva (XXX.071.485-XX); Rebeca Lie Yatsuzuka Silva (XXX.761.329-XX); Renan Alves Ferreira Gomes (XXX.301.333-XX); Renan Aranda Campos (XXX.701.128-XX); Renan Kenzo Nakase Shinohara (XXX.009.741-XX); Renato Klehm Rodrigues (XXX.646.262-XX); Rene Lopes da Silva (XXX.916.568-XX); Rhuan Carlos Pereira de Queiroz (XXX.380.538-XX); Ricardo Augusto Moreira Valdir (XXX.426.899-XX); Ricardo Bogorni Thums (XXX.378.660-XX); Ricardo Neves dos Santos (XXX.803.365-XX); Ricardo Santana Camacho (XXX.081.892-XX); Ricardo Taira Mendes (XXX.115.799-XX); Ricardo de Andrade Haddad Lane (XXX.647.291-XX); Richard Deluca Escorcio e Silva (XXX.991.491-XX); Rivaldo Vieira Xavier Junior (XXX.673.404-XX); Roberta Bastos Guedes (XXX.629.230-XX); Roberta Rasoviti Marques Costa Moco (XXX.947.286-XX); Roberto Dias Cifuentes (XXX.390.599-XX); Robson Gomes Barbosa (XXX.209.116-XX); Robson da Silva Borges (XXX.394.721-XX); Rodolfo Veloso Caetano Soares (XXX.655.801-XX); Rodrigo Antunes Araujo (XXX.799.231-XX); Rodrigo Batista Alves do Nascimento (XXX.440.118-XX); Rodrigo Cavalcante Oliveira (XXX.076.273-XX); Rodrigo Estevam Mendes Dantas (XXX.330.083-XX); Rodrigo Falcao Gomes Jardim (XXX.636.712-XX); Rodrigo Magalhaes Marques (XXX.098.298-XX); Rodrigo Mateus Santos Carvalho (XXX.759.983-XX); Rodrigo Paiva Campos Carvalho (XXX.145.386-XX); Rodrigo Soares de Lima Pereira (XXX.293.378-XX); Rodrigo de Jesus Melo (XXX.679.227-XX); Rodrigo de Oliveira Paiva e Silva (XXX.618.427-XX); Roger da Silva Lenke (XXX.002.601-XX); Rogerio Braga Matta Junior (XXX.233.316-XX); Rogerio Carlos Ferreira (XXX.937.428-XX); Romulo Carrico dos Santos Lopes (XXX.831.617-XX); Ruan Vinicius Cunha (XXX.010.144-XX); Samuel Abreu Correa (XXX.864.781-XX); Sarah de Campos Oliveira (XXX.922.461-XX); Sergio Augusto de Araujo Silva (XXX.087.348-XX); Sergio Augusto do Espirito Santo (XXX.336.400-XX); Sergio Tito de Araujo (XXX.292.387-XX); Silas Martins de Sales (XXX.342.113-XX); Silvio Cesar Dias de Araujo (XXX.458.075-XX); Stenio Augusto Martins Santos (XXX.146.996-XX); Suzyanne Xavier Maciel (XXX.145.504-XX); Tagori Santiago (XXX.318.201-XX); Thiago Masera Tokarski (XXX.095.761-XX); Tomaz Magalhaes Seincman (XXX.665.838-XX); Victor Duarte Goncalves (XXX.684.976-XX); Victor Marques Andrade Jorge (XXX.281.861-XX); Victor Senoguchi Borges (XXX.272.418-XX); Vitor Paulo Mercado Ribeiro (XXX.876.832-XX); Vitor Pereira Salgado (XXX.767.941-XX); Wallison Matos da Cruz Santos (XXX.514.431-XX); Wellington Santos Ferreira (XXX.743.088-XX); Yuri Luis Faria Silva (XXX.320.187-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.